Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-73.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITELIO COSTA BEBER - CPF: 047.835.490-87 (REPRESENTANTE), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

2.

Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opôs
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando em suas razões a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido, haja vista que manteve a decisão de primeiro grau em relação aos danos morais que fixou o termo inicial dos juros de mora como sendo a data do evento danoso.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, pugnando pela reforma do julgado para que os juros de mora passem a incidir a partir da prolação da decisão que determinou o pagamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020